Tribunal: TJES
Processo: 0010897-22.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010897-22.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO CANDIDO GALDINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Renato Candido Galdino contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pela prática do crime de roubo (art. 157, § 1º, do Código Penal), à pena de 04 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 11 dias-multa, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) se a conduta deve ser desclassificada para furto simples;
(ii) se deve ser afastada a agravante da reincidência;
(iii) se a confissão espontânea deveria levar à fixação da pena-base abaixo do mínimo legal;

(iv) se é cabível a concessão da justiça gratuita e isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tentativa de desclassificação para furto não prospera, diante da utilização de grave ameaça com arma de fogo, evidenciada pelos disparos efetuados durante a fuga, elemento caracterizador do crime de roubo.
4. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do réu, conforme art. 59 do CP.
5. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada e prepondera sobre a confissão espontânea (art. 67 do CP), não sendo possível fixar a pena abaixo do mínimo legal.

6. O pedido de justiça gratuita deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O uso de arma de fogo para garantir a posse do bem subtraído caracteriza grave ameaça e afasta a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto.

A reincidência, sendo circunstância agravante preponderante, justifica a fixação da pena acima do mínimo legal, mesmo diante da confissão espontânea.

A análise da justiça gratuita deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, arts. 59, 61, II, “a”, 65, III, “d”, 67, e 157, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal n.º 0035415-56.2012.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, j. 08/06/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00
10897
-
2
2
.20
15
.8.08.00
48

APELANTE:
RENATO CANDIDO GALDINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por

RENATO CANDIDO GALDINO
,

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra, condenando-o pelo cometimento do crime definido no artigo 157, § 1º, do Código Penal ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11 dias multa, em regime semiaberto, com o direito de recorrer em liberdade.

Recurso interposto, pugnando a Defesa:
(i
)
pela d
esclassificação para o crime de furto simples;
(ii
)
e
xtirpação da agravante da reincidência e valoração da confissão;
(iii
)
a
plicação de atenuante para fixar a pena base abaixo do mínimo legal e,
(iv
)
c
oncessão do benefício da justiça gratuita e isenção do pagamento das custas processuais.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

N
arra a denúncia que:

"(...) no dia 12 de maio do 2015, por volta dos 18:58 horas, na rodovia Norte Sul, no bairro Jardim Limoeiro, neste município (Serra), o denunciado e outro elemento até o momento não identificado, do comum acordo, e em comunhão do vontades, subtraíram o veículo GM/S10, cor azul, placas KDD 1673, do Policial Militar Ângelo Panceri Junior, conforme autos do apreensão e avaliação indireta de fls. 25 e 37” .

A pretensão recursal não merece prosperar. Explico.

Inicialmente, quanto ao pedido de desclassificação da conduta para o crime de furto, constata-se que não assiste razão à defesa. Os elementos constantes dos autos, especialmente os relatos da vítima e o teor da denúncia, dão conta de que o apelante e seu comparsa, ao serem perseguidos pela vítima, efetuaram disparos de arma de fogo para garantir a posse do bem subtraído, o que configura, inarredavelmente, o uso de grave ameaça, elemento caracterizador do crime de roubo. Assim, incabível a pretendida desclassificação.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que o juízo sentenciante sopesou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Os antecedentes do apelante foram valorados negativamente, sendo suficiente, conforme jurisprudência consolidada, para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

A pena-base, em seu mínimo legal, para o crime em fomento é de quatro anos, havendo acrescimento, como detalhado, ante a preponderância da circunstância agravante sobre a atenuante fixando-a em 04 anos e 04 meses de reclusão, o que é visivelmente próximo do mínimo legal.

Com relação à agravante da reincidência e à atenuante da confissão espontânea, é firme o entendimento de que a reincidência, sendo preponderante, pode sobrepor-se à confissão, conforme reiterada jurisprudência:

"A reincidência prepondera sobre a confissão espontânea, nos termos do art. 67 do CP, legitimando a fixação da pena acima do mínimo legal mesmo diante da atenuante.”
(TJES, Apelação Criminal n.º 0035415-56.2012.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, julgado em 08/06/2016)

No presente caso, a confissão do apelante foi corretamente reconhecida como atenuante, mas ponderada em confronto com a reincidência, o que não autoriza a exclusão da agravante nem a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Quanto ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e da isenção das custas, verifica-se que o magistrado consignou a situação presumivelmente precária do réu. Todavia, conforme consolidado entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a análise definitiva dessa matéria compete ao Juízo da Execução Penal, a quem cabe aferir, no momento oportuno, a real situação financeira do condenado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
recurso
e a ele
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo
integralmente a sentença condenatória
de primeiro grau, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.